Tribunal: TJMT
Processo: 0008423-67.2013.8.11.0015
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008423-67.2013.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDILENE PORTO DOS SANTOS FOGO - CPF: 014.736.841-37 (EMBARGANTE), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI - CPF: 017.838.531-07 (ADVOGADO), RUI RAMOS DO NASCIMENTO - CPF: 206.548.121-87 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA LAVRADO COM BASE EM DECLARAÇÕES PESSOAIS DA INTERESSADA/EMBARGANTE – DOCUMENTO NÃO DOTADO DE PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
DE VERACIDADE – PRECEDENTES DO STJ – EMBARGOS REJEITADOS.

1- No voto condutor consta de forma expressa que,
“no caso, o boletim de ocorrência não goza da presunção relativa de veracidade, haja vista que tão somente consigna relatos colhidos de forma unilateral pelo denunciante ou interessado, conforme firme posicionamento da Corte Cidadã (4ª Turma, AgRg no Ag. 795.097/SC, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJE 20/8/2007).”
Logo, não prospera a tese de que o Acórdão é omisso porque não explicitou os motivos para a não aceitação da veracidade dos fatos colhidos no Boletim de Acidente carreado para os autos.

2- Para fins de prequestionamento, registra-se que o Boletim de Ocorrência, quando lavrado por agente público, goza de presunção
juris tantum
de veracidade dos fatos nele contidos e somente com prova robusta em contrário é que pode ser elidido, nos termos do art. 405 do Código de Processo Civil. Todavia, quando o documento é lavrado por meio de declarações unipessoais do interessado, sem atestado de que tais afirmações são verdadeiras, o documento não é dotado da presunção relativa de veracidade dos fatos. Na hipótese, conforme exposto no Acórdão embargado, o Boletim de Ocorrência juntado pela Recorrente tem como base o que foi relatado por ela própria, sem outros elementos de que tais afirmações são verdadeiras. Logo, não tem a força probante que espera.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 0008423-67.2013.8.11.0015

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Edilene Porto dos Santos Fogo
em virtude de Acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação por ela interposto.

A Embargante alega omissão no julgado, especificamente quanto à fundamentação atinente à presunção de veracidade do Boletim de Acidente de Trânsito.

Assevera que tal documento é ato administrativo dotado de presunção de veracidade, pois é constituído e firmado por autoridade de trânsito, que detém fé pública e que, a toda evidência não é superável pela mera palavra defensiva, e mesmo por negativa geral.

Aduz que no voto condutor não consta fundamentação para a não aceitação da veracidade dos fatos colhidos no Boletim de Acidente confeccionado por agente público com poderes para tais.

Ao final, pugna seja sanada a omissão e prequestionados os artigos 11 e 489, § 1.º, ambos do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Embargante ajuizou “Ação de Reparação de Danos c/c Danos Materiais e Morais” em face de Rui Ramos do Nascimento, alegando, em síntese, que sofreu danos materiais e morais em virtude de acidente de trânsito ocorrido por culpa do Embargado.

Para comprovar o alegado, a Autora/Recorrente juntou o Boletim de Ocorrência de Id. 68060970; fotografias do veículo avariado e comprovante de despesas para o conserto.

O Requerido/Embargado foi citado por Edital e manteve-se inerte. Intimada, a Embargante requereu o julgamento antecipado da lide.

O Julgador nomeou curador especial para defender os interesses do Embargado, e a Defensoria Pública apresentou contestação por negativa geral.

Ao impugnar a peça de defesa, a Autora/Embargante reiterou o pedido de julgamento antecipado da lide.

Seus pedidos foram julgados improcedentes, diante da inexistência de provas de que o Recorrido tenha dado causa ao acidente e aos danos alegados.

Inconformada, a Sr.ª Edilene interpôs Recurso de Apelação em que suscitou preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento de que não lhe foi oportunizada produzir provas.

No mérito, alegou que os documentos comprovam, indene de dúvidas, o dano material, e que o abalo psíquico é evidente.

Afirmou que,
“em que pese o Magistrado por ocasião da r. sentença ter julgado improcedente o feito por falta de prova dos fatos constantes da inicial, e em que pese o mesmo ainda negar qualquer credibilidade do Boletim de Ocorrência, é indiscutível que o apelado colidiu com a traseira do veículo da recorrente.”

Sustentou que a culpa do Requerido/Embargado está mais que evidenciada.

Reiterou que há equívoco na sentença porque o julgador entendeu pela inexistência de provas, desconsiderou a citação por edital, a negativa geral e a presunção de veracidade dos fatos por ela narrados.

Ainda alegou que a sentença está fundamentada em probabilidades e que beneficiou o Embargado.

Insistiu que o Boletim de Ocorrência corrobora a sua versão dos fatos, qual seja: que o acidente se deu em razão de o Embargado ter deixado de trafegar com a cautela exigida.

Afirmou que tal documento goza de presunção
juris tantum
e que somente pode ser elidido mediante prova robusta em contrário e, por esse motivo,
“há de se dar valor ao Boletim de Acidente”
, entendendo que o acidente ocorreu nos moldes ali retratados, isto é, que o automóvel do Embargado colidiu na traseira do automóvel da autora.

No Apelo, a Embargante reiterou que a sentença deve ser reformada porque a prova documental carreada aos autos são suficientes para apontar a imprudência do Requerido/Embargado.

A sentença foi mantida incólume por esta Câmara que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação.

De acordo com a Embargante, o
decisum
é omisso no que tange à presunção relativa de veracidade do boletim de ocorrência.

Assevera que tal documento é ato administrativo dotado de presunção de veracidade, pois é constituído e firmado por autoridade de trânsito, que detém fé pública e que, a toda evidência não é superável pela mera palavra defensiva, e mesmo por negativa geral.

Aduz que no voto condutor não consta fundamentação para a não aceitação da veracidade dos fatos colhidos no Boletim de Acidente confeccionado por agente público com poderes para tais.

Diferente do que alega a embargante, no voto condutor consta de forma expressa que,
“no caso, o boletim de ocorrência não goza da presunção relativa de veracidade, haja vista que tão somente consigna relatos colhidos de forma unilateral pelo denunciante ou interessado, conforme firme posicionamento da Corte Cidadã (4ª Turma, AgRg no Ag. 795.097/SC, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJE 20/8/2007).”

Assim,
não há qualquer omissão no julgado; todavia, para fins de prequestionamento
, registro que o Boletim de Ocorrência, quando lavrado por agente público, goza de presunção
juris tantum
de veracidade dos fatos nele contidos e somente com prova robusta em contrário é que pode ser elidido, nos termos do artigo 405 do Código de Processo Civil, cuja redação tem o seguinte teor:

Art. 405. O documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe da secretaria, o tabelião ou o servidor declarar
que ocorreram em sua presença
. (sem grifos no original)

Ou seja,
contrario sensu
, quando o Boletim de Ocorrência é lavrado por meio de declarações unipessoais do interessado, sem atestado de que tais afirmações são verdadeiras, o documento não é dotado da presunção relativa de veracidade dos fatos.

O Ministro Ruy Rosado de Aguiar elucidou bem a questão, quando analisou o REsp n. 135.543/ES, cuja a ementa foi assim redigida:

Prova.
Boletim de ocorrência
.
Acidente de trânsito
. Prova.
O documento público faz prova dos fatos que o funcionário declarar que ocorreram na sua presença
(art. 364 do CPC).
Três são as hipóteses mais ocorrentes:
(I)
o escrivão recebe declarações e as registra, quando então 'tem-se como certo, em princípio, que foram efetivamente prestadas. Não, entretanto, que seu conteúdo corresponda a verdade"
(REsp 55.088/sp, 3 a Turma, Rel. em. Min. Eduardo Ribeiro); (II)
o policial comparece ao local do fato, e registra o que observa, quando então ha presunção de veracidade do boletim de ocorrência goza de presunção iuris tantum de veracidade, prevalecendo até que se prove o contrário
" - REsp 4.365/rs, 3 a Turma, Rel. em. Min. Waldemar Zveiter), e tal se da quando consigna os vestígios encontrados, a posição dos veículos, a localização dos danos, etc.; (III)
o policial comparece ao local e consigna no boletim o que lhe foi referido pelos envolvidos ou testemunhas, quando então a presunção de veracidade e de que tais declarações foram prestadas, mas não se estende ao conteúdo delas ('o documento público não faz prova dos fatos simplesmente referidos pelo funcionário
" - REsp 42.031/RJ, 4 a Turma, Rel. em. Min. Fontes de Alencar). Em todos os casos, a presunção e apenas relativa, hipótese em que o boletim da ocorrência foi confirmado pelo testemunho do policial e por outras provas, fundamentando o julgado. Recurso não conhecido.
(REsp 135.543/ES, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/1997, DJ 09/12/1997, p. 64715).

No mesmo sentido:

CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURO. FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO. DIREITO DE REGRESSO.
BOLETIM DE OCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO UNILATERAL DA VÍTIMA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM AFASTADA. APROVEITAMENTO, APENAS, COMO MERO ELEMENTO DE CONVICÇÃO
. CPC, ARTS. 334, IV E 364. ALCANCE. I.
A presunção juris tantum como prova de que gozam os documentos públicos há de ser considerada em relação às condições em que constituído o seu teor.

Se este se resume a conter declaração unilateral da vítima, conquanto possa servir de elemento formador da convicção judicial, não se lhe é de reconhecer, por outro lado, como suficiente, por si só, à veracidade dos fatos, o que somente ocorreria se corroborado por investigação ou informe policial também nele consignado
. II. Caso em que, além de limitado o Boletim de Ocorrência do furto do veículo no estabelecimento réu às alegações exclusivas da vítima, cliente da seguradora que ora move ação regressiva, o Tribunal estadual, soberano no exame da prova, apontou deficiência no contexto probatório para que se configurasse ato ilícito da empresa ré. III. Recurso especial conhecido pela divergência, mas improvido.
(REsp 236.047/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2001, DJ 11/06/2001, p. 227)

Em julgado mais recente, assim decidiu a Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE. ALTERAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
O boletim de ocorrência não goza de presunção juris tantum de veracidade das informações, porquanto tão somente aponta as declarações colhidas unilateralmente pelos interessados, sem, entretanto, certificar que a descrição seja verídica
. Precedentes. [...].
(AgInt no AREsp 1237811/MG, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018). (sem grifos no original)

Na hipótese, conforme exposto no voto condutor, no Boletim de Ocorrência juntado pela Embargante os fatos foram narrados por ela própria.

Ou seja, o documento tem como base o que foi relatado por ela, sem outros elementos de que tais afirmações são verdadeiras. Logo, não tem a força probante que espera.

Assim, sem mais delongas,
rejeito os embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021